Tribunal: TJES
Processo: 5012198-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012198-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
David Rodrigues de Oliveira Neto
, contra ato do Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
, sob alegação de
constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva
. O paciente foi denunciado pela suposta prática de
três tentativas de homicídio qualificado
, previstas no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal
. Sustenta-se a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a violação ao princípio da contemporaneidade e a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e emprego lícito). Requer-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, e se há constrangimento ilegal em razão da alegada ausência de contemporaneidade e da existência de condições pessoais favoráveis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida somente quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e quando demonstrada a necessidade de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
(
CPP, art. 312
).

4.

O Juízo de origem apresentou
fundamentação concreta e individualizada
, apontando que o paciente teria
efetuado diversos disparos de arma de fogo contra três vítimas
, duas das quais só não vieram a óbito por terem recebido socorro médico imediato. A gravidade concreta da conduta e a
reiteração da violência
evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

5.

A decisão destacou, ainda, que a
prisão preventiva visa resguardar a ordem pública e a instrução criminal
,
sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

6.
O princípio da contemporaneidade não foi violado, uma vez que a prisão foi decretada
poucos dias após os fatos (25/07/2025)
e cumprida em
01/08/2025
,
em contexto que demonstra a atualidade do risco e a necessidade da medida constritiva.

7.

A
jurisprudência pacífica do STJ
estabelece que
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita,
não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos
para sua decretação (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023).

8.
Também conforme entendimento consolidado,
a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração

justificam a custódia cautelar como garantia da ordem pública (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

9.
Assim, demonstrada a
idoneidade da fundamentação
e inexistente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, não há razão para concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. O princípio da contemporaneidade não é violado quando a decretação da prisão ocorre em momento próximo à prática do crime e justificada pela atualidade do risco.

3. Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos fatos demonstra periculosidade do agente e necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012198-14.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3ª
Vara
Criminal
de
Serra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, (três vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, a suposta violação ao princípio da contemporaneidade.

Por fim, alerta para as condições pessoais do coacto, quais sejam, os bons antecedentes, a residência fixa e o emprego lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 73840210), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] Após evadir-se do local, o acusado retornou à sua residência, momento em que foi confrontado pela vítima Marcos Henrique, filho de Sebastião Marcos, sobre sua atitude de extrema violência. Ato contínuo,
o denunciado desferiu mais disparos de arma de fogo
contra Marcos, que conseguiu fugir e evitou ser atingido. As outras duas vítimas receberam socorro médico-hospitalar, fato que lhes garantiu a sobrevida.

A forma de execução do crime demonstra que o acusado conta com a personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, motivos pelos quais necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta ro réu e o evidente risco de reiteração delitiva acaso seja mantido em liberdade.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a suficiência da imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora.[...]”

Corroborando com a Decisão acima, o juízo a quo proferiu outra Decisão (ID 76959729 dos autos originários) e manteve a medida preventiva nos seguintes termos:

“
[...] A prisão preventiva do acusado, decretada em 25/07/2025 e cumprida em 01/08/2025 (ID 75710654), baseia-se em elementos concretos que justificam a sua manutenção, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade e risco de reiteração delitiva.
A gravidade da conduta, motivada por desavenças de vizinhança e com três tentativas de homicídio, revela a acentuada periculosidade do acusado.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não é suficiente para garantir a liberdade quando a segregação se justifica por outros fatores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, mantenho a prisão preventiva do acusado, pois os fundamentos que a justificaram permanecem inalterados, e não há fatos novos que modifiquem a situação fática ou jurídica. [...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Seguindo no feito
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.